Tribunal: STF
Processo: ADI 2502
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS
82,  § 2º, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, DE
08.06.1993, E DO ART. 8º DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS,
SOBRE COMPOSIÇÃO DO RESPECTIVO TRIBUNAL DE CONTAS.
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 73, § 2º, E 75
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, POR
FALTA DE PERTINÊNCIA OBJETIVA.
        DESCABIMENTO PARCIAL DA A.D.I.
        MEDIDA CAUTELAR.
1.      Não procede a preliminar de ilegitimidade ativa,
por falta de pertinência objetiva, suscitada nas informações
da C.L.D.F.
2.      Na verdade, esta Corte já reconheceu a ATRICON
como entidade de classe de âmbito nacional, para efeito de
propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ao
menos em três precedentes: ADIs nOS 1.873, 1.934 e 1.994.
        Nessas duas últimas Ações estavam em foco
questões institucionais de Tribunal de Contas, como ocorre
no caso presente, o que evidencia a pertinência temática.
        Rejeita-se, pois, a preliminar.
3.      Quanto ao mais, é pacífica a jurisprudência do
Plenário, no sentido de que, nos Tribunais de Contas,
compostos por sete membros, três devem ser nomeados pelo
Governador (um dentre membros do Ministério Público, um
dentre Auditores, e um de livre escolha) e quatro pela
Assembléia Legislativa.
        Só assim se pode conciliar o disposto nos
artigos 73, § 2º, incisos I e II, e 75 da Constituição
Federal.
        Nesse sentido: ADIs nOS 219, 419, 892(M.C.),
1.043 (M.C.), 1.054, 1.068, 1.068 (M.C.), 1.389 (M.C.),
1.566 e 2.013 (M.C.).
4.      Devem, portanto, ser suspensos, no caso, os
incisos I e II do § 2º do art. 82 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, o primeiro dos quais só confere ao
Governador o poder de nomear dois Conselheiros, um oriundo
do Ministério Público respectivo e outro dentre auditores,
não, assim, um terceiro, de livre escolha.
        E o inciso II porque confere à Câmara
Legislativa a escolha de cinco membros do Tribunal de
Contas, quando, para se observar a expressão "no que couber"
contida no art. 75 da Constituição Federal, somente lhe
caberá a escolha de quatro.
        Tudo conforme a referida jurisprudência.
5.      Padece do mesmo vício o art. 8º do A.D.C.T. da
L.O.D.F., pois atribui à Câmara Legislativa o poder de
preencher cinco (e não apenas quatro) vagas de Conselheiro
(v. ADIs nOS 1.043 (M.C.) E 1.054 (M.C.)).
6.      Com a necessidade de suspensão, pura e simples,
das normas referidas, não é possível cogitar-se, no caso, de
lhes dar interpretação conforme a Constituição, como ocorreu
na hipótese considerada na ADI nº 2.209.
7.      Por outro lado, não pode ser conhecida a ação,
na parte em que se pleiteia a declaração de que "a vaga
ocupada pelo Conselheiro José Eduardo Barbosa, sétima a
ocorrer após a Constituição Federal de 1988, deve ser
preenchida por membro do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal", pois a questão
escapa ao exame da Corte, no controle concentrado de
constitucionalidade.
8.      Enfim, rejeitada a preliminar de ilegitimidade
ativa, por alegada falta de pertinência temática, a Ação é
conhecida, em parte, e nessa parte, deferida a medida
cautelar, para se suspender, "ex nunc", a eficácia do § 2º e
seus incisos I e II do art. 82 da L.O.D.F., e do inciso I do
art. 8º das respectivas Disposições Transitórias.